Tribunal: TJDFT
Processo: 0745233-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Direito de Família. Ação de divórcio cumulada com guarda e convivência. Melhor interesse da criança. suspensão do convívio paterno-filial. Indícios de violência doméstica e alto conflito. Condicionamento à realização de estudo psicossocial. ônus de custeio da prova pericial. Incompatibilidade da alegação de hipossuficiência com a renda bruta. inaplicabilidade do custeio estatal. inteligência do art. 82, § 1o, do CPC. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto da decisão proferida em ação de divórcio litigioso c/c guarda e convivência que indeferiu o pedido de tutela de urgência apara o imediato restabelecimento da convivência paterno-filial e manteve a obrigação de o agravante custear os honorários periciais para a realização do estudo psicossocial.
II. Questões em discussão
2. (i) Possibilidade de suspensão e condicionamento do regime de convivência paterno-filial à prévia realização de estudo psicossocial, mesmo após a revogação de medidas protetivas e (ii) Responsabilidade pelo custeio dos honorários periciais, diante da alegação de impossibilidade financeira do agravante.
III. Razões de decidir
3. O Juízo agiu com prudência, norteado pelo princípio do melhor interesse da criança, por ser este um metaprincípio que exige cautela máxima. Havendo histórico de violência doméstica e alto conflito entre os genitores, a suspensão do convívio é medida excepcional justificada.
4. O estudo psicossocial é indispensável para aferir as melhores condições de segurança e desenvolvimento da menor, não havendo elementos objetivos suficientes que autorizem a retomada compulsória do convívio antes da avaliação técnica.
5. A produção do estudo psicossocial interessa precipuamente ao agravante, que busca alterar a situação atual de restrição. Nos termos do art. 82, § 1o, do CPC, cabe ao autor adiantar as despesas dos atos que requer. A alegação de hipossuficiência não se sustenta, pois a renda bruta do agravante é incompatível com a miserabilidade jurídica, especialmente porque o juízo de origem já havia facultado o parcelamento do valor.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e, no mérito, desprovido, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória agravada.
Tese: Em ações de guarda e convivência envolvendo crianças em cenário de alto conflito e histórico de violência doméstica, a suspensão do convívio e seu condicionamento à prévia realização de estudo psicossocial configuram medida cautelar legítima, em observância ao princípio do melhor interesse da criança. O ônus de custeio da prova pericial, que visa embasar o pleito do agravante recai sobre ele, sendo incompatível o pedido de custeio estatal quando a renda declarada não configura miserabilidade jurídica.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 227; Código de Processo Civil, art. 82, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1763368, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/09/2023.